Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0752822-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão em mandado de segurança (proc. 0702631-74.2018.8.07.0000), com pedido liminar, impetrado por ANTÔNIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. No ofício de IDs 23404948 e 23404950, o Secretário de Saúde do Distrito Federal informa o cumprimento da decisão de ID 23241865, que deferiu a tutela de urgência, com a entrega dos medicamentes ao exequente. O Distrito Federal afirma que cumpriu a mesma decisão (ID 23605937 e 23605938). Na petição de ID 23744271, o exequente demonstra que ficou sem o medicamento desde setembro de 2020 e que o Secretário de Saúde tem o conhecimento do presente Cumprimento de Sentença 23/12/2020, todavia, a entrega dos medicamentos somente ocorreu em 18/2/2021. Alega, ainda, que nem o GDF (Secretaria de Saúde do DF), nem o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, tampouco a Fundação Hospital de Base, providenciaram a compra direta do medicamento pleiteado, pois entregaram medicamentos fornecidos pelo Governo Federal. Assim, teme que as prestações futuras sejam prejudicadas novamente. Com isso, pede: a) a penhora no SISBAJUD do valor máximo (R$ 30.000,00) referente à multa diária de R$ 1.000,00, pelo descumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, pelo período de 23/12/2020 a 18/02/2021; b) a intimação dos executados para que comprovem, em até 72 (setenta e duas) horas, a compra do medicamento pleiteado para o fornecimento durante os próximos meses, sob pena de prisão por crime de desobediência. Após vista para se manifestar a respeito da petição do exequente de ID 2374427, o Distrito Federal peticiona informando que a situação por que passa o SUS é alarmante e que atualmente é incapaz de atender toda a demanda de pacientes. Sustenta que as multas e prisões por descumprimentos apenas agravam a situação, gerando o caos no sistema já combalido, sem atender ao interesse da parte, pois é também de conhecimento geral que os médicos e servidores da saúde não deixam de atender aos pacientes por desídia ou falta de humanidade. Argumenta que, atentos a esses aspectos, as Varas da Fazenda Pública, em harmonia como o MPDFT, a Defensoria Pública e o próprio Distrito Federal, deixaram de aplicar multas ao Distrito Federal, ou determinar prisões por descumprimento de decisões, para, em lugar disso, determinar o sequestro de verbas públicas, como meio de garantir a eficácia de suas decisões. Com isso, requer a revogação da pena de prisão e de qualquer multa, para concordar com sequestro de valores por meio do Bacenjud, para que o paciente possa realizar o tratamento na rede privada (ID 24292542). Decisão determinando o recolhimento dos mandados de prisão (ID 24312532). É o breve relato. Decido. De acordo com os autos, foi deferida a tutela emergencial, “para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no prazo de 72 horas, comprove que forneceu o medicamento Nilotinibe 800mg, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, conforme restou decidido no acórdão transitado em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30,000,00, sem prejuízo de crime de desobediência”. (ID 22324129) Em seguida, foi deferido o pedido do exequente para que fossem expedidos ofícios, com urgência, ao Secretário de Saúde do DF, ao Diretor do Hospital de BASE (IGESDF) e à Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (IGESDF), para que cumprissem a decisão de ID 22324129. Informações prestadas pelo Núcleo Permanente de Plantão Judicial (NUPLA), com o e-mail datado de 23 de dezembro de 2020, 11 h 29 min, com o seguinte conteúdo: “pelo exposto, procedi à Intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Francisco Rogério Madeira Pinto. Mat. 312161” (ID 22859549). Devidamente intimados, o Secretário de Saúde do Distrito Federal (ID 22901155), o Diretor do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF (ID 22910878) e a Farmácia de Alto Custo da Hematologia do Hospital de Base (ID 22817972) se mantiveram inertes (ID 23125707). Somente no dia 18/02/2021 a decisão foi cumprida com a entrega de 6 (seis) caixas de medicamentos com o total de 662 comprimidos do medicamento Nilotinibe, de 200mg cada (ID 23404950). Desta forma, não resta dúvidas de que o Distrito Federal descumpriu o prazo para cumprimento da decisão por mais de 30 (trinta) dias, por isso a multa diária deve incidir em seu limite máximo de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), equivalente a 30 dias de atraso. Por outro lado, o Distrito Federal, em sua petição de ID 24292542, requer a revogação da multa diária e informa que concorda com o sequestro de valores por meio do Bacenjud para que o paciente possa realizar o tratamento na rede privada. O pleito de revogação da multa merece ser indeferido, visto que as astreintes cumprem função inibitória, com o intuito de coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo. Apesar disso, o executado não se moveu no sentido de cumprir a obrigação, mesmo possuindo o medicamento em seus estoques. Por isso, o Distrito Federal deve arcar com o pagamento da multa diária, tendo em vista seu quantum ter sido fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse sentido, jugado deste Tribunal de Justiça: “(...) 3. A multa por descumprimento de decisão judicial não tem caráter punitivo, mas sim inibitório, com o intuito de coagir a parte ao cumprimento da obrigação imposta pelo juízo. 4. As astreintes devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da natureza jurídica da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado. 5. Por se tratar de medida coercitiva excepcional, o sequestro de verbas públicas não se mostra razoável sem que, precedentemente, sejam utilizados outros meios idôneos ao cumprimento da determinação judicial. 6. Embargos de declaração providos apenas para sanar omissão”. (Acórdão 1118517, 07001694720188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a natureza do débito não se refere a pagamento de medicamentos, mas a multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto seu pagamento não deve se dar por sequestro de verbas públicas e sim por precatório, tendo em vista o valor ser superior a 20 (vinte) salários mínimos, patamar máximo da requisição de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 3.624/2005, alterado pelo Lei Distrital no 6.618, de 08/06/2020. Por fim, ressalte-se que o pedido de fornecimento de medicamentos durante os próximos meses deve ser formulado em um novo cumprimento de acórdão. Assim, INDEFIRO o pedido do Distrito Federal de revogação da pena de multa, que deverá ser objeto de cobrança em ação própria, e o pagamento realizado através de precatório. DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referentes à multa diária pelo descumprimento da obrigação de fornecer medicamentos. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator